Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710771-43.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ALOÍSIO RANGEL PEITUDO RECORRIDO: ESPÓLIO DE SÉRGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTES LEGAIS: ANDERSON GONÇALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO À COMPOSSE SOBRE A ÁREA TOTAL DA CHACARA. DEFINIÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA DE ACORDO COM O PLANO APRESENTADO PELO AUTOR, EM VIRTUDE DA INVIABILIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO NÃO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU. RECONHECIMENTO NA ORIGEM DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU, POR RECALCITRÂNCIA E POR DEDUZIR PRETENSÃO CONTRÁRIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Se a alegação de danos irreparáveis em virtude da reintegração na posse do bem imóvel foi devidamente apreciada e rejeitada, não havendo fatos novos que justifiquem a modificação do entendimento adotado, especialmente porque a sentença vergastada, no ponto, confirmou a tutela provisória de urgência concedida anteriormente, de modo que provimento jurisdicional de primeiro grau, revestido da robustez inerente ao juízo de cognição exauriente, produziu efeitos imediatamente após a respectiva publicação, com fundamento no art. 1.012, inciso V, do CPC. nada há a se reparar. 2. A tese de que a composse apenas recairia sobre a área murada destoa do título judicial formado em processo anterior, em que restou declarada a composse sobre a totalidade do imóvel. 3. Se a definição quanto à linha divisória demandava a realização de prova pericial, que restou inviabilizada após o rateamento do valor dos honorários periciais e não pagamento por parte do réu em relação ao montante que lhe cabia, o qual não se desincumbiu do ônus processual quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostra-se acertada a decisão do juízo a quo ao acolher o plano divisório apresentado pelo autor. 4. A fundamentação utilizada na sentença para considerar o réu como litigante de má-fé decorre de óbice criado pela parte ré ao cumprimento das ordens do juízo, além de alegações contrárias a questões já decididas com trânsito em julgado de outro processo, devidamente comprovadas, devendo, por isso, ser mantida. 5. Apelo não provido. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do TJ/RS, sustentando que não seria possível a reintegração/imissão imediata na posse do imóvel litigioso, sob pena de causar danos irreparáveis. Defende, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Não indica, no entanto, os dispositivos legais que teriam sofrido interpretação dissonante. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de multa em desfavor do insurgente pela suposta prática de conduta de má-fé, bem como requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL, OAB/DF 39.725. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, à míngua de elementos de prova capazes de alterar a situação de fato consolidada desde a primeira decisão proferida em primeira instância, mostra-se incabível sustar a eficácia da tutela jurisdicional satisfativa [...] Por fim, a fundamentação utilizada na sentença para considerar o réu como litigante de má-fé e condená-lo ao pagamento de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, do CPC, decorre de óbice criado pela parte ré ao cumprimento das ordens do juízo, além de alegações contrárias a questões já decididas com trânsito em julgado da ação declaratória de existência e dissolução de condomínio voluntário n. 0703008-93.2019.8.07.0005, elementos concretos e que justificam a responsabilidade da parte por dano processual, em deferência aos deveres de boa-fé e de lealdade processual (ID 66274886). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pleito da parte recorrida, acerca da pretendida condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL, OAB/DF 39.725. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016